Tribunal: TCU
Processo: 018.347/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Apurar possíveis danos causados ao Erário a que se refere o processo administrativo disciplinar no 35418.000180/2011-73, proveniente da Gerência-Executiva Piracicaba/SP, que versa sobre apuração de irregularidades na habilitação e concessão de benefícios previdenciários (Pensão por Morte Previdenciária e Auxílio-Reclusão) e benefícios assistenciais, ocorridos na Agência da Previdência Social ¿ APS de Araras, jurisdicionada à Gerência - Executiva em Piracicaba/SP. (no da TCE no sistema: 2737/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 584/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relativa à habilitação e concessão indevida de benefícios previdenciários e assistenciais a terceiros. Considerando que a tomada de contas especial se fundamentou em conclusões do processo administrativo disciplinar (PAD) no 35418.0000180/2011/73 (peças 5 e 6), cujo relatório final foi emitido em 5.4.2012. Considerando que, entre a emissão do relatório final do PAD e as notificações de cada responsável, transcorreu prazo de quase 11 (onze) anos. Considerando as propostas uniformes da unidade instrutiva e do Ministério Público de Contas (MP/TCU) para que seja reconhecida a ocorrência das pretensões sancionatória e ressarcitória, com o consequente arquivamento do processo (peças 201 a 204). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 1o, 2o e 11 da Resolução 344/2022, do TCU, e de acordo com os pareceres constantes do processo, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivá-lo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao INSS e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 018.347/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Álvaro Leonardo Alvares (XXX.859.408-XX); Anna Carron Berg (XXX.625.118-XX); Francisco Wolff (XXX.922.878-XX); Isabela Bonini (XXX.790.538-XX); Ivanilda Batista Pimentel (XXX.537.478-XX); Joao Cherubin (XXX.708.528-XX); Marcimina de Camargo (XXX.895.508-XX); Zoraide de Assis Ferrini (XXX.066.608-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do INSS - Piracicaba/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.